Tribunal: TJES
Processo: 5004961-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004961-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO DEIVID PAIVA MATTEDI

AGRAVADO: ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. INTERDIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DOS ASSISTENTES TÉCNICOS. POLÍCIA MILITAR. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.

2. Constatado o risco à integridade psíquica da pericianda, a avaliação médica designada em juízo deverá ser feita e/ou acompanhada por pessoas sem qualquer relação com o Quadro de Pessoa Militar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004961-31.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : GUSTAVO DEIVID PAIVA MATTEDI

ADVOGADO : MAYSSON PEREIRA TERCI OLIVEIRA - OAB ES26249-A

RECORRIDO : ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECORRIDO : CARINA DE OLIVEIRA MATTEDI

RECORRIDO : ESTADO DE MINAS GERAIS

MAGISTRADO : THIAGO VARGAS CARDOSO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. NULIDADE DA
DECISÃO
. FUNDAMENTAÇÃO.

A Recorrente alegou, preliminarmente, a nulidade da decisão por deficiência na fundamentação.

Não obstante, apesar de conciso, o julgado apresenta argumentos suficientes à motivação, tendo sido esclarecido pelo MM. Magistrado que, de acordo com os autos, não vislumbrou prejuízos à realização da perícia médica com a participação dos assistentes técnicos indicados.

A jurisprudência do STJ já há muito consolidou o entendimento no sentido de que a eventual prolação de decisão judicial com fundamentação sucinta não é causa de nulidade, sobretudo quando inexista prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
1
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, também, que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes. Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008)

No caso em apreço, consta da decisão unipessoal fundamentação suficiente à defesa da parte, mormente considerando os motivos expressos que conduziram à determinação de realização da prova técnica, motivo pelo qual não há que se falar em deficiência de fundamentação.

Ademais, o C. STJ orienta que a eventual nulidade da decisão por deficiência de motivação é suprida com a devolução da matéria ao órgão
ad quem,
tendo em vista o efeito translativo dos recursos, conforme art. 1.008, do CPC/15.

Veja:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458,I, DO CPC. FALHA SUPRIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS NULLITÉ SANS GRIEF". FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP "REPETITIVO" N. 1.110.925/SP. 1.
A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC.
2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 3. Fraude à execução não é matéria de conhecimento de ofício pelo magistrado, logo não pode ser tratada em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 51.286/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

Assim, considerando a interposição do recurso e a devolução das questões de interesse do Recorrente, descabe a alegação de nulidade da r. decisão.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

Em face do exposto,

É como voto.

2. MÉRITO. PERÍCIA MÉDICA.

GUSTAVO DEIVID PAIVA MATTEDI interpôs Agravo de Instrumento em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, em cumprimento a Carta Precatória oriunda do TJ/MG, rejeitou a impugnação à realização da perícia médica em Ação de Interdição movida em face da sua esposa CARINA DE OLIVEIRA MATTEDI, com a participação dos assistentes técnicos indicados pelas partes.

Sustentou, em síntese, que o quadro de saúde da interditanda tem relação direta com o trabalho de Policial Militar e que a presença de oficiais da PM/MG poderia agravar a sua situação, com risco irreparável à saúde da paciente. Pretendia, pois, que a perícia médica ocorresse sem a presença de oficiais da Polícia Militar.

Pois bem.

No curso da demanda, na análise do pedido de reconsideração formulado pelo Agravante, deferi parcialmente a tutela, oportunidade em que destaquei,
verbis:

Na análise prefacial do recurso, indeferi o sobrestamento da realização da perícia médica por não ter vislumbrado a existência de prejuízo à pericianda, sobretudo porque o juízo de origem determinou que os assistentes técnicos indicados pelo Estado de Minas Gerais evitem o uso do fardamento militar.

Na ocasião, também, destaquei que o estudo social realizado em
fevereiro
desse ano não indicou eventual situação de risco.

De todo modo, o Recorrente apresentou laudos médicos posteriores, datados de
abril
(ID 3452021) e
outubro
(ID 3604451), nos quais o médico psiquiatra afirmou, categoricamente, a impossibilidade de a periciada ser avaliada com a participação de médicos militares, sob pena de
“danos irreversíveis à saúde da paciente”.

As provas devem ser sopesadas e, diante do afirmado risco à integridade da paciente, penso que a conclusão anterior deve ser, ao menos parcialmente, revista.

Assim,
para manter a realização de perícia imprescindível à instrução do processo originário e, ao mesmo tempo, visando à preservação plena da saúde da pericianda, determino que a avaliação seja feita (e/ou acompanhada) por médicos sem qualquer relação com o Quadro de Pessoal Militar, sobretudo junto ao Estado de Minas Gerais, primando pelo máximo de cautela e com a garantia da incolumidade psíquica da paciente, nos termos a serem determinados pelo juízo de origem
.

Em face do exposto,
reconsidero em parte a decisão anterior, e RECEBO em parte o recurso em ambos os efeitos,
consoante fundamentação anterior.

Mantenho a argumentação anterior, sobretudo como forma de preservação dos interesses de ambas as partes, destacada a garantia à incolumidade psíquica da pericianda.

Muito embora deva ser assegurado o acompanhamento da perícia pelos interessados, diante do delicado estado de saúde da Sra. Carina, a avaliação deve ser feita (e/ou acompanhada) por médicos sem qualquer relação com o Quadro de Pessoal Militar, como destacado anteriormente.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
para determinar que a perícia seja feita e/ou acompanhada por médicos (ou outras pessoas) sem qualquer relação com o Quadro de Pessoal Militar, confirmando a decisão outrora deferida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Ilustrativamente:
AgRg nos EDcl no AREsp 159.973/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.